Tribunal: TJDFT
Processo: 0757403-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PACOTE TURÍSTICO. RESOLUÇÃO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do preço pago e indenização por danos morais. Embargos de declaração contra acórdão que reformou a sentença, afastando a indenização por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. O acórdão embargado reformou a sentença no ponto em que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não restou demonstrado defeito na prestação do serviço, mas erro na compra. Restou claro que o pedido de cancelamento foi iniciativa da própria consumidora e que não foi demonstrado fato que denote violação a direitos da personalidade. Embora a embargante não esteja de acordo com os fundamentos do acórdão, tal não se equipara a omissão para o fim de acolher os embargos de declaração.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.